Tribunal: STF
Processo: Rcl 77061
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Anderson Tomas de Souza contra sentença do Juízo da Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Sorocaba/SP, processo nº 5005906-25.2023.4.03.6315, que julgou liminarmente improcedente o pedido do reclamante de substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária das contas de FGTS.



    O reclamante alega que a sentença reclamada descumpriu a decisão liminar proferida pelo STF na ADI 5090, que determinou a suspensão de todos os processos que discutem a correção do FGTS até o julgamento final da ação. 



    Por fim, o reclamante pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 10):



    “Trata-se de ação na qual a parte autora requer a correção dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, por índice diverso do previsto nas Leis nº 8.036/90 e 8.177/91. 



    Em observância à decisão cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADI/5090, em 06/09/2019, determinou-se a suspensão, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, de todos os processos cuja controvérsia fosse a rentabilidade do FGTS. 



    Em 12/06/2024, o Plenário do STF concluiu o julgamento, nos seguintes termos: “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: 



    a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e 



    b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.” De acordo com a decisão, portanto, os saldos das contas vinculadas ao FGTS devem ser corrigidos, no mínimo, pelo índice oficial de inflação (IPCA), ficando mantida a atual remuneração do fundo, que corresponde a juros de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), além da distribuição de parte dos lucros. Entretanto, nos anos em que a remuneração não alcançar o valor da inflação, caberá ao Conselho Curador do FGTS determinar a forma de compensação, garantindo-se que o profissional terá seu saldo corrigido, ao menos, pela inflação. A decisão engloba apenas novos depósitos e não se aplica a valores retroativos. 



    Sendo assim, considerando o efeito vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e tendo sido fixada, de um lado, a manutenção dos índices legais de correção dos saldos atualmente existentes, e, do outro, a criação de fórmula de correção para os depósitos futuros, não assiste razão à parte autora ao pretender que aquela ocorra por índice diverso do estabelecido pelo STF. 



    Quanto à eventual pedido de substituição do critério de correção do saldo para período futuro, há perda superveniente de objeto, eis que, à vista da força obrigatória e vinculante do acórdão proferido pelo STF, a pretensão da parte autora já restou atendida pela decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Ante o exposto, declaro o processo extinto, sem resolução do mérito, por perda de objeto, quanto a eventual pedido de substituição do critério de correção do saldo de conta vinculado do FGTS para período futuro (arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil); e julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos, na forma do art. 487, I (e, se for o caso, art. 332) do Código de Processo Civil. Incabível condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Cumpridas as diligências acima, remetam-se os autos à TR, com as homenagens de estilo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as necessárias anotações. Intimem-se. Sorocaba-SP, data da assinatura eletrônica.



    A decisão reclamada foi proferida em 10/03/2025, ou seja, quando já não mais estava vigente a ordem de suspensão dos processos sobre a correção do FGTS, uma vez que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADI 5090 em 12/06/2024.



    A suspensão determinada anteriormente pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, por meio de decisão cautelar na ADI 5090, tinha como objetivo evitar decisões conflitantes até a manifestação definitiva do Plenário da Corte. No entanto, com o julgamento de mérito da ação direta, a medida suspensiva perdeu sua razão de existir, pois a controvérsia foi definitivamente solucionada pelo STF.



    Ao julgar o pedido do reclamante, a sentença reclamada seguiu estritamente os parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 5090, reconhecendo que: (i) O critério de correção do FGTS foi validado pelo Supremo Tribunal Federal, desde que garantida a reposição mínima do IPCA; (ii) Não há direito à aplicação retroativa da nova metodologia de correção monetária, pois os efeitos da decisão da ADI 5090 são prospectivos e; (iii) A pretensão do reclamante já foi atendida pelo precedente do STF, no que tange à necessidade de garantia de correção mínima pelo IPCA para depósitos futuros.



    A decisão impugnada não desrespeita a autoridade do STF nem contraria o entendimento consolidado na ADI 5090, mas, ao contrário, está plenamente alinhada ao precedente vinculante, afastando qualquer fundamento para o cabimento da presente reclamação.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente